Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704578-56.2024.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSELANA NASCIMENTO DA PAZ EXECUTADO: CELSO ALEXANDRE DE ANDRADE DECISÃO 1. A exequente agrava contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id 55647979) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido para expedição de ofício às empresas indicadas para fins de penhora junto às operadoras de cartão de crédito e lhe facultou o arquivamento provisório do feito (CPC 921, § 1o). Alega, em suma, que inexiste impedimento para que se proceda penhora em face de créditos em contas perante operadoras de pagamentos eletrônicos/carteiras digitais e fintechs, ainda que o devedor seja autônomo, pois é certo que possui renda, conforme comunicado em ação penal movida em seu desfavor, considerando, ainda, as diversas tentativas de pesquisas já realizadas nos sistemas disponíveis no Juízo, sem êxito. Aponta perigo de dano na possibilidade de fraude à execução. Requer a tutela de urgência. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR